Tribunal: TJDFT
Processo: 0735609-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEGÍTIMA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis de outra comarca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil dispõe que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
4. A jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, havendo cláusula de eleição de foro, compete ao exequente optar, na execução de título extrajudicial, pelo foro do lugar do pagamento do título, pelo foro de eleição ou pelo foro de domicílio do réu.
5. Ainda sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 335 que assim dispõe: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundo do contrato”.
6. Na hipótese em análise se está diante de competência relativa, de modo que a competência só poderia ser modificada em razão da provocação da parte adversária, por meio de preliminar da defesa, o que não se observa.
7. Com efeito, no caso, existindo cláusula de eleição de foro no contrato que foi livremente acordada pelas partes deve ser mantido o foro escolhido pelas partes, não podendo a ação ser declinada de ofício pelo Juízo a quo.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 781, I e 43.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 335; STJ, Súmula 33. Acórdão no 1766428, de Relatoria da Desa. Ana Cantarino, 1a Câmara Cível. Acórdão 1681632, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível. Acórdão 1424068, de Relatoria da Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível